Tribunal: STJ
Processo: 0029623-47.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1069899 - SP(2026/0029623-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ALAIR VINICIUS DOS SANTOS E SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HC COM MESMO
OBJETO
DE
ARESP
ANTERIOR.
OMISSÃO
E/OU
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇAO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O acórdão embargado não foi omisso, tampouco contraditório. A
questão da impossibilidade de conhecimento do habeas corpus foi
devidamente analisada, com a demonstração de que, contra a mesma
condenação objeto deste
, também houve a interposição do
writ
AREsp n. 3.053.541/SP em favor do ora embargante, por meio do qual

Documento eletrônico VDA56484227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e36164d3-3c79-466f-927e-5e70783074a3

a defesa também requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente,
a desclassificação do crime a ele imputado para a conduta descrita no
da Lei de Drogas e a fixação do regime inicial semiaberto.
art. 28
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56484227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e36164d3-3c79-466f-927e-5e70783074a3

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1069899 - SP(2026/0029623-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ALAIR VINICIUS DOS SANTOS E SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HC COM MESMO
OBJETO
DE
ARESP
ANTERIOR.
OMISSÃO
E/OU
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇAO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O acórdão embargado não foi omisso, tampouco contraditório. A
questão da impossibilidade de conhecimento do habeas corpus foi
devidamente analisada, com a demonstração de que, contra a mesma
condenação objeto deste
, também houve a interposição do
writ
AREsp n. 3.053.541/SP em favor do ora embargante, por meio do qual

Documento eletrônico VDA56484434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:56:30
Código de Controle do Documento: ad627a12-db33-4217-95cb-2c40997fbc65

a defesa também requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente,
a desclassificação do crime a ele imputado para a conduta descrita no
da Lei de Drogas e a fixação do regime inicial semiaberto.
art. 28
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de
ALAIR VINICUS DOS SANTOS E SILVA
declaração ao acórdão desta colenda Sexta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 81):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA
REITERAÇÃO
DE
ARESP
JÁ
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em consulta processual realizada nos assentamentos eletrônicos
desta Corte Superior de Justiça, verifica-se que, contra a mesma
condenação objeto deste
, também houve a interposição do
writ
em favor do ora paciente, por meio do
AREsp n. 3.053.541/SP
qual a defesa também requereu a absolvição do acusado e,
subsidiariamente, a desclassificação do crime a ele imputado para
a conduta descrita no
da Lei de Drogas e a fixação do
art. 28
regime inicial semiaberto. Assim, uma vez que este habeas corpus
se trata de mera reiteração de pedidos, não há como dele
se conhecer.
2. Agravo regimental não provido.

A defesa alega que o acórdão embargado é omisso, porque deixou de
analisar "o argumento central [...] de que o habeas corpus constitui ação autônoma
de impugnação" (fl. 90).
Afirma, ainda, que "o julgado quedou-se silente sobre a alegação de que
a condenação do Embargante se baseou em provas frágeis e insuficientes, colhidas
unicamente na fase inquisitorial e não corroboradas em juízo" (fl. 90).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos
infringentes ao julgado, para que, em síntese, seja o réu absolvido.
VOTO
Documento eletrônico VDA56484434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:56:30
Código de Controle do Documento: ad627a12-db33-4217-95cb-2c40997fbc65

Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando,
a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da
decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
No caso, constato que o acórdão embargado não foi
A questão da impossibilidade de conhecimento
omisso, tampouco contraditório.
do habeas corpus foi devidamente analisada, com a demonstração de que, contra a
mesma condenação objeto deste
, também houve a interposição do
writ

AREsp n. 3.053.541/SP em favor do ora embargante, por meio do qual a defesa

também requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação
do crime a ele imputado para a conduta descrita no
da Lei de Drogas e a
art. 28
fixação do regime inicial semiaberto.
Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação do
recorrente se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

Documento eletrônico VDA56484434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:56:30
Código de Controle do Documento: ad627a12-db33-4217-95cb-2c40997fbc65

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0029623-4
HC 1.069.899 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009116620178260244 9116620178260244
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE
: ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADO
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALAIR VINICIUS DOS SANTOS E SILVA (PRESO)
CORRÉU
: DEBORA REGINA FONTES FERNANDES DA ROCHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALAIR VINICIUS DOS SANTOS E SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADO
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155650;0809344@
2026/0029623-4 - HC 1069899 Petição : 2026/0039932-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56458129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:06:18
Código de Controle do Documento: 774AE7D3-FEDF-4A53-93BC-393B7E373C6F